Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS AUSENTES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a retificação do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.